Tribunal: TJBA
Processo: 0501811-47.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0501811-47.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO MARCOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA, EDDIE PARISH SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL TEMPORÁRIA. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL PLEITEANDO COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO COM OS DIAS EM QUE O SEGURADO, EVENTUALMENTE, TENHA RETORNADO AO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 72 DO TNU. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ E POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CONDICIONAMENTO DA CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO À REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. MARCO FINAL NÃO FIXADO PELO
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DOS §§ 8º E 9º DO ART. 60 DA LEI Nº 8.213/1991 QUE CONFRONTAM COM O ART. 62 DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ.
REEXAME NECESSÁRIO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

1. A insurgência recursal repousa sobre a necessidade do desconto das parcelas relativas aos meses que o Recorrido recebeu remuneração integral durante o período em que fora contemplado pelo benefício previdenciário, bem como que seja afastada da condenação a condicionante de cessação de pagamento a nova perícia.

2. Segundo o STJ: "
não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isto porque o indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência
." Incidência da Súmula 72 do TNU.

3. Ainda na esteira do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
não é possível o cancelamento automático do benefício previdenciário através do mecanismo da alta programada, sem que haja o prévio procedimento administrativo, ainda que diante da desídia do segurado em proceder à nova perícia perante o INSS
” (AgInt no REsp 1681461/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/05/2018).

4.
Reexame Necessário
. Juros e correção monetária sobre as parcelas retroativas do benefício previdenciário restabelecido, conforme decidido no Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG. Sentença readequada à orientação estabelecida no tema de nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso de Apelação não provido. Sentença parcialmente reformada em sede de Reexame Necessário.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.0501811-47.2018.8.05.0080
, sendo Apelantes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e Apelado PAULO MARCOS SANTOS SOARES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Autarquia Federal para, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO,
reformar a sentença apenas no capítulo referente à incidência de juros de mora e atualização monetária que deve ser feita de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1495146/MG (Tema 905), mantendo incólumes seus demais capítulos, nos termos do voto do Relator.